Tribunal: TJSP
Processo: 1031294-49.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031294-49.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes ALEXANDRE OLIVEIRA BRAGA e NILSON FRASSON JÚNIOR, é
embargado CONDOMÍNIO MARCO XZERO MIX MBIGUCCI – RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031294-49.2019.8.26.0564/50000
2
Emb. de Declaração
1031294-49.2019.8.26.0564/50000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Embargantes:
Alexandre Oliveira Braga e outro
Embargado:
Condomínio Marco Xzero Mix Mbigucci Residence
Embargos de declaração
Omissão e contradição

Inocorrência Reapreciação de tese jurídica Enfrentamento
das teses apresentadas Inequívoco caráter infringente
Prequestionamento Desnecessidade de mencionar artigos de
lei a cada ponto do julgado Julgador que não está adstrito
enfrentar a integralidade dos artigos citados Embargos
rejeitados.
VOTO No 28929
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais.
Aduzem os embargantes, em breve síntese, que
existiriam omissões e contradições, pois as despesas cobradas não estariam
previstas em contrato e seriam anteriores a expedição do Habite-se. Afirmam
ainda, que o entendimento jurisprudencial citado estaria equivocado.

É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não se
aponta omissão e contradição, pretendendo os embargantes somente rediscutir a
matéria decidida e induzir ao acolhimento da tese que entende que deve
prevalecer.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos
reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031294-49.2019.8.26.0564/50000
3
Ressalte-se que omissão só existe quando não se
examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer
dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar
todos os dispositivos legais citados.
Basta que fiquem expressos os motivos que reputa
suficientes para sua conclusão, como no caso em que devida a aplicação das
regras contratuais que estipula o reembolso em relação as ligações definitivas
dos serviços públicos e não se equipara as cobranças condominiais e de tributas
anteriores a expedição do habite-se que seriam vetadas.
A contradição passível de correção por intermédio dos
embargos é aquela existente entre proposições internas do julgado e não a
fatores externos, o que não equivale à desconformidade do resultado do
julgamento com a interpretação que a parte vencida dá a jurisprudência citada,
inexistindo qualquer contradição desse tipo nos autos.
E as únicas hipóteses excepcionais em que se admite
o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material evidente ou
manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031294-49.2019.8.26.0564/50000
4
No tocante ao prequestionamento, entende-se que:
“para que se tenha por configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida,

não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” (RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois: “não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal etc.,
que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto
para a completude
do julgamento
cível. Essa substituição
de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente
com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico ” (EDcl no 147.433-1/4-01, SP, 2a
Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no 199.368-1).
Desse modo, desde que fundamentada a decisão,
deve ser observado o princípio do livre convencimento do juiz, sendo prescindível
a obrigatoriedade de analisar todas as questões suscitadas pelas partes.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que:
“Mesmos nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem se observar as lindes do
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana, integrativa a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma,
Resp.
13.843-0-SP,
Edcl,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031294-49.2019.8.26.0564/50000
5
No presente caso, foram analisadas todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia apresentada, não sendo obrigatório o
enfrentamento de todos os dispositivos referidos ao longo do processo, de acordo
com entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, mesmo com objetivo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer ao previsto no artigo 1022 do Código de Processo
Civil, sendo cabíveis somente nas hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Conforme se verifica, em simples leitura do acórdão
embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse qualquer dessas
hipóteses a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator